Tribunal: TJMT
Processo: 1035793-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035793-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ILHA COMPRIDA ENERGIA S/A - CNPJ: 08.936.794/0002-92 (APELANTE), THABATTA DE MORAES BASTOS BASSO - CPF: 022.026.651-45 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), RONALDO LUIZ COSTA - CPF: 264.769.218-19 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - CPF: 771.685.001-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARIA EDUARDA VIEIRA DE LAMONICA FREIRE - CPF: 044.003.261-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Tutela provisória
antecipada antecedente
. Seguro garantia. Certidão positiva com efeitos de negativa. Sentença citra petita. Nulidade. Teoria da causa madura. Nulidade de lançamentos. Regime administrativo cautelar. Inclusão fundada em débito posteriormente reconhecido como improcedente. Operação de locação. Ausência de fato gerador de
icms
. Ausência de notificação. Extinção do crédito tributário. Honorários sucumbenciais. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença proferida em ação de tutela provisória de urgência antecipada antecedente, na qual se acolheu apólice de seguro garantia como caução para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sem apreciação do pedido aditado de anulação de Termos de Apreensão e Depósito e extinção dos créditos tributários correspondentes
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento
citra petita
diante da omissão quanto ao pedido principal aditado; (
ii
) estabelecer se o processo comporta julgamento imediato pelo Tribunal, mediante aplicação da teoria da causa madura; e (
iii
) determinar se os lançamentos tributários impugnados são nulos, com
extinção dos créditos, em razão de vício na cadeia de autuações, ausência de fato gerador e falta de notificação do enquadramento em regime cautelar administrativo
.

III.
Razões de decidir

3.
O princípio da congruência impõe ao julgador apreciar todos os pedidos e teses juridicamente relevantes deduzidos pelas partes, sob pena de nulidade por julgamento
citra petita
e ofensa ao dever constitucional de fundamentação.

4. A omissão da sentença quanto ao pedido principal de anulação dos Termos de Apreensão e Depósito caracteriza vício de julgamento incompleto, não suprido por pronunciamentos posteriores contraditórios em embargos de declaração.

5. Estando a controvérsia delimitada e instruída por prova documental suficiente, e inexistindo necessidade de dilação probatória, o Tribunal julga desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC.

6. Reconhecida administrativamente a improcedência do lançamento originário que deu suporte à cadeia de autuações, os lançamentos subsequentes dele dependentes carecem de fundamento válido, impondo-se a nulidade por derivação lógica.

7. A operação de locação não configura fato gerador de ICMS, por ausência de circulação jurídica de mercadoria, o que inviabiliza a constituição de crédito tributário com base nessa materialidade.

8. Ainda que o regime administrativo cautelar seja válido em tese como mecanismo de fiscalização e arrecadação, sua aplicação concreta exige pressuposto fático idôneo, não se sustentando quando fundada em débito posteriormente reconhecido como indevido pelo próprio Fisco.

9. A ausência de notificação do enquadramento em regime cautelar administrativo viola o devido processo legal administrativo e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

10. Julgado procedente o pedido principal, a sucumbência impõe condenação em honorários advocatícios, fixados segundo os critérios do art. 85 do CPC
.

IV.
Dispositivo e tese

1
1
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É nula, por julgamento
citra petita
, a sentença que deixa de apreciar pedido principal expressamente formulado no aditamento da inicial, ainda que tenha decidido apenas a providência cautelar.

2. Reconhecida a nulidade da sentença por omissão e estando o feito devidamente instruído, aplica-se a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

3. São nulos os lançamentos tributários derivados de autuação matriz posteriormente reconhecida como improcedente, especialmente quando ausente fato gerador do ICMS e inexistente notificação válida do enquadramento do contribuinte em regime cautelar administrativo."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, LIV, LV e LXXVIII, e 93, IX; CPC,
arts
. 141, 489, §1o, IV, 490, 1.013, §3o, e 85, §§ 2o e 3o; CTN, art. 156, X; RICMS/MT, art. 916, §1o, e art. 5o, XV; Lei Complementar no 116/2003, item 3.01
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmulas 323 e 473; STJ, REsp no 1.135.887/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJMT, N.U. 0013087-67.2019.8.11.0004; TJMT, N.U. 1025027-14.2025.8.11.0000; TJMT, RAC 1022305-49.2023.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos de “Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente” ajuizada pelo contribuinte, objetivando (i) ofertar apólice de seguro-garantia para caucionar os débitos consolidados no Aviso de Cobrança Fazendária n. 785997/76/68/2011 (posteriormente inscritos na CDA n. 2019.2761345) e (ii) assegurar a expedição de CPEN.

Na origem, a liminar foi parcialmente deferida “
para que os débitos descritos no ID 22630872 não constituam óbice para expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
”, com determinação de aditamento (art. 303, § 1o, I, CPC).

(Id 332046395)

O juízo de origem, ao sentenciar, confirmou apenas a aceitação da apólice de seguro como caução idônea e a possibilidade de expedição de CPEN, sem adentrar no pedido anulatório dos TADs/CDA e sem condenar a Fazenda em honorários.

Em embargos integrativos, a primeira decisão ampliou efeitos, contudo, em novos aclaratórios, o magistrado esclareceu expressamente que a sentença não reconheceu nulidade de lançamentos nem declarou a insubsistência dos créditos, tornando sem efeito trechos da decisão integrativa que: (a) afirmavam anulação dos TADs; (b) impunham abstenção de restrições administrativas (ressalvada apenas a CPEN); e (c) condenavam o Estado em honorários. (Id 332046409).

Nas razões recursais, a apelante sustenta nulidade da sentença por omissão e por violação aos arts. 489, § 1o, IV, do CPC e 93, IX, da CF, por entender que houve julgamento citra petita quanto às teses de nulidade integral dos lançamentos e insubsistência dos créditos. Afirma que a decisão afrontou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF). Pede que o Tribunal supere a omissão e examine a nulidade dos lançamentos e da CDA.

No mérito, alega: (i) inconstitucionalidade/ilegalidade da Resolução SEFAZ/MT n. 07/2008-SARP e do Regime Administrativo Cautelar (RAC); (ii) incompatibilidade do RAC com o PRODEIC; (iii) nulidade dos TADs e da CDA; (iv) condenação do Estado em honorários e reconhecimento de “efeitos práticos” amplos (afastamento de restrições administrativas).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e o integral desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença “tal como interpretada e ajustada” pelos segundos embargos (apólice/CPEN apenas), sem declaração de nulidade de TADs/CDA e sem honorários; subsidiariamente, invoca a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, CPC) para que se julgue improcedente o pedido anulatório, reconhecendo a legalidade do RAC (Res. 07/2008-SARP) e a higidez dos TADs/CDA; por fim, pugna pela majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
P
reliminar: nulidade da sentença por julgamento citra petita

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Segundo consta dos autos, a apelante se insurge contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de tutela provisória de urgência antecipada antecedente, limitando-se a acolher a Apólice de Seguro Garantia no 017412019000107750002346 como caução dos créditos tributários constituídos no Aviso de Cobrança
Fazendária no 785997/76/68/2011, autorizando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
, deixando,
porém
,
de analisar os demais pedidos.

A a
pelante ajuizou ação cautelar visando ao oferecimento de seguro garantia para os débitos tributários referentes a 20 (vinte) Termos de Apreensão e Depósito -
TAD
lavrados entre fevereiro e junho de 2012.

Em decisão liminar (I
d
24224452), o juízo deferiu parcialmente o pedido para que os débitos não constituíssem óbice à expedição de CPEN e determinou o aditamento da inicial para confirmação do pedido de tutela final.

A
a
pelante apresentou aditamento à inicial (I
d
25194422), formulando pedido principal de anulação integral dos 20
TAD
e extinção dos respectivos créditos tributários (art. 156, X, CTN), com fundamento em: (i) inconstitucionalidade do Regime Administrativo Cautelar instituído por Resolução no 07/2008-SARP; (
ii
) nulidade da cadeia de lançamentos decorrente da improcedência do TAD originário no 917443-6; (
iii
) ausência de fato gerador (operação de locação); e (
iv
) falta de notificação prévia.

A sentença (I
d
113489678), contudo, limitou-se a julgar o pedido cautelar, acolhendo o seguro garantia e autorizando a expedição de CPEN, sem analisar o pedido de anulação dos
TAD
.

A Apelante opôs Embargos de Declaração (I
d
122457774) apontando a omissão. O juízo proferiu decisão integrativa (I
d
189893306) reconhecendo a nulidade dos lançamentos.

Ambas as partes opuseram novos Embargos de Declaração. Em nova decisão, o juízo acolheu parcialmente apenas os
aclaratórios
do Estado, esclarecendo que a sentença
não
reconheceu a nulidade dos
TAD
, tampouco declarou a insubsistência dos créditos, nem fixou honorários sucumbenciais.

Inconformada, a Apelante interpõe o presente recurso, sustentando em preliminar a nulidade da sentença por julgamento citra petita e ausência de fundamentação adequada. No mérito, reitera os fundamentos para anulação dos
TAD
, requerendo, subsidiariamente, a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC) para julgamento direto pelo Tribunal.

A preliminar merece acolhimento.

O princípio da congruência, previsto nos
arts
. 141, 489, §1o, IV, e 490 do CPC, exige que o magistrado aprecie todos os pedidos formulados pelas partes, sob pena de nulidade da decisão. No plano constitucional, tal exigência decorre do art. 93, IX, da CF/88 (fundamentação das decisões) e do art. 5o, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa).

No caso concreto, verifica-se que a
a
pelante, em cumprimento à determinação judicial de aditamento à inicial, formulou expressamente o pedido principal de anulação integral dos 20
TAD
objeto da lide, pugnando pela desconstituição dos lançamentos e extinção dos respectivos créditos tributários (I
d
25194422).

A sentença recorrida, todavia, silenciou quanto a esse pedido, limitando-se a julgar o pedido cautelar de oferecimento do seguro garantia. Tal omissão restou confirmada pela própria decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado, esclarecendo que "
a sentença proferida
(Id. 113489678) não reconheceu a nulidade dos lançamentos fiscais, tampouco declarou a insubsistência dos respectivos créditos tributários
".

Ocorre manifesto vício de julgamento
citra petita
, pois a sentença não apreciou a lide dentro dos exatos limites em que foi posta, deixando de examinar tese expressamente deduzida e devidamente instruída pela parte
a
pelante.

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a nulidade da sentença quando o magistrado não aprecia pedido ou tese juridicamente relevante formulada de maneira expressa pela parte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE PAGAMENTO POR MEIO DE DESCONTOS EM FOLHA – OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – JULGAMENTO CITRA PETITA CONFIGURADO – NULIDADE DO DECISUM (...) Verifica-se julgamento citra petita quando o magistrado deixa de apreciar pedido ou tese juridicamente relevante, formulada de maneira expressa pela parte, como se dá com a omissão na análise da alegação de pagamento parcial do contrato discutido, fundada em descontos mensais em folha de pagamento, devidamente instruída por prova documental robusta. O vício de julgamento incompleto compromete a validade da prestação jurisdicional, impondo a nulidade parcial da sentença e o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja prolatada, com enfrentamento do ponto omitido, sob pena de ofensa aos princípios da
congruência, da fundamentação e do devido processo legal substancial. (N.U 0013087-67.2019.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Dirceu dos Santos,

DJE 15
.
8
.
2025)

Ao deixar de enfrentar questão central ao deslinde da controvérsia, a sentença recorrida afronta diretamente os dispositivos legais e constitucionais mencionados, tornando-se insubsistente.

Acolho
a preliminar para
declarar a

nulidade
da sentença recorrida por vício de julgamento citra petita.

Da teoria da causa madura (art
. 1.013, §3o, CPC)

Reconhecida a nulidade da sentença por omissão, cumpre verificar se o processo
se
encontra
em condições de imediato julgamento, hipótese em que se aplica a teoria da causa madura, prestigiando-se os princípios da celeridade processual, da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

No caso concreto, a matéria controvertida é eminentemente de direito, estando os fatos devidamente comprovados pela prova documental acostada aos autos. As partes expressamente declinaram não haver outras provas a produzir.

Aplica-se, portanto, o art. 1.013, §3o, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

II -
constatar
a omissão de formalidade ou de ato que incumbia à parte;

III - decretar a nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

Passo, portanto, ao julgamento direto do mérito.

Da

nulidade dos lançamentos tributários

A) Dos fatos: cadeia de autuações decorrentes de TAD originário improcedente

A análise dos documentos acostados aos autos revela a seguinte cadeia de eventos
(Ids 332043913 e seguintes)
:

1. TAD originário no 917443-6 (setembro/2011): Valor de R$ 4.296,40, referente à Nota Fiscal no 7.833, emitida por XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA (CNPJ 60.039.401/0001-87), CFOP 6949 (outras saídas de mercadoria), valor R$ 42.964,00, caracterizando operação de LOCAÇÃO.

2. E-
process
administrativo no 5290082/2013: O próprio fisco julgou IMPROCEDENTE o TAD no 917443-6, reconhecendo que a cobrança era indevida, pois operação de locação não constitui fato gerador de ICMS por ausência de circulação de mercadoria (documento anexo à inicial)

(Id 332046377)
.

3.
TAD
de fevereiro/2012 (
nos
947859-0, 949285-9, 949436-4, 949580-0): Lavrados sob a alegação de que a
a
pelante estava com pendência (TAD no 917443-6) em sua conta corrente fiscal, o que ensejou seu enquadramento no Regime Administrativo Cautelar, sem qualquer notificação prévia, em violação ao art. 916, §1o, do RICMS/MT.

4.
TAD
de abril a junho/2012 (16
TAD
restantes): Lavrados alegando omissões de R$ 46.000,00 referentes aos
TAD
indevidos de fevereiro/2012.

Resta evidenciado que toda a cadeia de autuações decorre do TAD originário no 917443-6, o qual foi definitivamente reconhecido como improcedente pelo próprio órgão fazendário.

B) Do princípio da causalidade e da nulidade derivada

Aplicando-se o princípio da causalidade, se o lançamento matriz é nulo, todos os lançamentos dele derivados são igualmente nulos, sob pena de perpetuar-se uma exigência tributária já reconhecidamente improcedente.

No caso, o TAD no 917443-6 foi julgado improcedente administrativamente porque a operação de locação não configura fato gerador de ICMS, conforme pacífica jurisprudência e legislação tributária (art. 5o, XV, do RICMS/MT, que prevê isenção para operações de locação por ausência de circulação de mercadoria).

Confere-se
parte da
decisão proferida pela SEFAZ:

“
Portanto,
é
necessário
salientar que o contrato apresentado em sua defesa vem apresentar a
operação
o como sendo de
Locação
, contendo em seu teor a mercadoria objeto do lançamento do TAD no 917443-6.
Além
disso, observa-se que
o mesmo
foi assinado pelas partes, teve reconhecimento em
cartório
e possui data de 02/09/2011, ou seja, anterior ao lançamento do TAD em
discussão

(
04/09/2011), conforme determina os dispositivos legais transcritos acima. Assim sendo, verificou-se que a
operação
efetuada pelo Impetrante de fato condiz com seus argumentos.

Dessa forma, merece
razão
o argumento do Impetrante quanto a natureza da
operação
.

Por fim, temos que do
Principio
da Verdade material combinado com a S
ú
mula 473 do Supremo Tribunal Federal podemos concluir que o julgador deve sempre buscar a verdade dos fatos com intuito de anular os atos admini
strativos quando eivados de vícios que os tornem ilegais.

“Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial.”

Portanto, diante de todos os argumentos apresentados,
além
da
documentação
apresentada, entendemos que o lançamento do TAD no
917443-6 não merece prosperar e deve ser estornado.

4. DA CONCLUSÃO

Nos termos arrazoados acima
JULGO IMPROCEDENTE
a presente
ação
fiscal (TAD 917443-6) exonerando a requerente do pagamento do
crédito

tributário
lançado
em relação a operação com a Nota Fiscal 7833.
”
(sic)

Nesse sentido, n
ão havendo fato imponível, não há sujeição passiva. O lançamento originário é natimorto.

Se o TAD matriz é nulo, inexiste fundamento jurídico válido para os
TAD
subsequentes, que apenas replicam os efeitos da cobrança inicialmente considerada indevida. A manutenção desses créditos configuraria bis in idem e violação ao devido processo legal.

Assim
, a manutenção dos lançamentos derivados violaria os princípios da legalidade tributária (art. 150, I, CF/88), da tipicidade fechada e da segurança jurídica.

C) Da inconstitucionalidade do Regime Administrativo Cautelar

Inicialmente
, cumpre registrar que
este tribunal
possui entendimento recente reconhecendo a constitucionalidade do Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução no 007/2008-SARP, quando aplicado a contribuintes inadimplentes reincidentes.

Diferentemente do ICMS Garantido/Garantido Integral (declarado inconstitucional no Tema 456 do STF por constituir antecipação geral e abstrata do fato gerador), o Regime Cautelar caracteriza-se como medida individual e repressiva, aplicável apenas a contribuintes que descumprem reiteradamente suas obrigações fiscais.

Nesse regime, não se antecipa o aspecto temporal da hipótese de incidência tributária, mas apenas o momento do recolhimento de tributo já devido, em função de risco concreto de inadimplemento. Trata-se, portanto, de medida de fiscalização e arrecadação com amparo nos
arts
. 17-H e 17-I da Lei Estadual no 7.098/98 e nos
arts
. 915 e 916 do RICMS/MT.

Esta Corte assim decidiu em julgado recente:

"
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÕES FISCAIS IMPOSTAS PELA SEFAZ/MT. SUSPENSÃO PARCIAL DE MEDIDA CAUTELAR. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES. ATO FUNDADO EM NORMAS LEGAIS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O regime cautelar administrativo imposto pela SEFAZ/MT está fundado nos
arts
. 34 da L. 7.098/1998, 915 e 916 do RICMS/MT e na Resolução n. 07/2008-SARP, sendo instrumento legítimo para prevenir condutas que comprometam a regularidade da arrecadação. (...) O regime cautelar previsto no art. 916 do RICMS/MT e na Resolução no 07/2008-SARP constitui instrumento válido para assegurar o cumprimento das obrigações tributárias e a integridade da arrecadação pública." (N.U 1025027-14.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10.10.2025)

Portanto, em tese, o Regime Cautelar instituído pela Resolução no 007/2008-SARP é constitucional, na medida em que não cria tributo novo nem modifica a regra-matriz de incidência do ICMS, limitando-se a disciplinar o momento do recolhimento para contribuintes inadimplentes, no exercício legítimo do poder de polícia fiscal.

D) Da ilegitimidade da aplicação do Regime Cautelar no caso concreto

Todavia, embora o Regime Cautelar seja constitucional em tese, sua aplicação no caso concreto revela-se manifestamente ilegítima.

Conforme demonstrado, a
a
pelante foi incluída no Regime Administrativo Cautelar em fevereiro/2012 em razão da existência do débito consubstanciado no TAD no 917443-6, que constava em sua conta corrente fiscal.

Ocorre que este TAD originário foi julgado
improcedente
pelo próprio órgão fazendário no e-
process
administrativo no 5290082/2013, com o reconhecimento expresso de que a operação de locação não configura fato gerador de ICMS.

Ora, se o débito que serviu de fundamento para o enquadramento da empresa no Regime Cautelar era inexistente (tanto que foi julgado improcedente), não há como admitir a validade dos lançamentos derivados dessa inclusão indevida.

O Regime Cautelar, mesmo sendo constitucional, pressupõe a existência de débitos legítimos e inadimplência real do contribuinte. Não
pode ser aplicado com base em débitos improcedentes ou inexistentes, sob pena de configurar verdadeiro constrangimento ilegal e violação aos princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica.

Assim, conquanto a Resolução no 007/2008-SARP seja constitucional em abstrato, sua aplicação concreta no presente caso carece de fundamento de validade, pois assentada em premissa falsa (existência de débito que posteriormente foi reconhecido como improcedente pelo próprio fisco).

A distinção é fundamental: uma coisa é aplicar o Regime Cautelar a contribuinte que efetivamente possui débitos legítimos e é reiteradamente inadimplente (hipótese em que a medida é válida); outra completamente diversa é enquadrar empresa no regime excepcional com base em débito que o próprio fisco posteriormente reconhece como indevido (hipótese do caso concreto).

Portanto, ainda que se reconheça a constitucionalidade abstrata do Regime Cautelar, sua aplicação no caso concreto é ilegítima por ausência de pressuposto fático válido (débito legítimo).

E) Da ausência de fato gerador: operação de locação

Conforme já demonstrado, o TAD originário no 917443-6 referia-se
à
operação de
locação
, que não configura circulação de mercadoria para fins de incidência do ICMS.

A Lei Complementar no 116/2003 estabelece expressamente em sua lista anexa: "
3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 3.01 - Locação de bens móveis
".

O art. 5o, XV, do RICMS/MT prevê expressamente a não incidência do ICMS sobre operações de locação por ausência de fato gerador.

Esta Corte possui precedentes reconhecendo que operação de locação não se sujeita ao ICMS:

"
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO INACABADO SEM CRLV
. Sanção política. Recurso provido. Segurança concedida
.
A locação de bens móveis constitui prestação de serviço sujeita ao ISS, não se submetendo à incidência do ICMS. Empresa não contribuinte do ICMS não está obrigada a emitir nota fiscal desse tributo para acobertar operação de locação. É lícita a circulação de veículo inacabado sem CRLV, desde que atendidos os requisitos da Resolução CONTRAN no 686/2017. O IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 não se aplica a operações de locação de bens móveis tributadas pelo ISS. A apreensão de bens com finalidade coercitiva de pagamento de tributo configura sanção política, vedada pela Súmula 323 do STF
.
.
" (RAC-1022305-49.2023.8.11.0041,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Des. Jones Gattass Dias
, DJE
4.11.
2025
)

Logo, não havendo fato gerador do ICMS, não há que se falar em crédito tributário válido.

F) Da ausência de notificação prévia

O art. 916, §1o, do RICMS/MT determina:

§ 1o A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação.

A
a
pelante não foi notificada de sua inclusão no Regime Cautelar, conforme se depreende da narrativa dos fatos e da ausência de comprovação nos autos por parte da Fazenda Pública.

Tal omissão cerceou o direito de defesa da contribuinte e violou o devido processo legal administrativo (art. 5o, LIV e LV, CF/88).

Pelos fundamentos expostos,
deve ser reconhecida
a nulidade dos 20 (vinte) Termos de Apreensão e Depósito objeto da lide, pelas seguintes razões:

Vício na cadeia causal:
o
TAD originário no 917443-6 foi julgado improcedente pelo próprio fisco no e-
process
no 5290082/2013.
Aplicando-se o princípio da causalidade, todos os
TAD
dele derivados são igualmente nulos.

Ilegitimidade da aplicação do Regime Cautelar:
e
mbora a Resolução no 007/2008-SARP seja constitucional em tese (entendimento recente desta Corte), sua aplicação no caso concreto é ilegítima porque baseada em débito improcedente/inexistente. O Regime Cautelar pressupõe inadimplência real e débitos legítimos, não podendo ser aplicado com fundamento em cobrança posteriormente reconhecida como indevida pelo próprio órgão fazendário.

Ausência de fato gerador:
o
peração de locação não configura circulação de mercadoria, não havendo incidência de ICMS (art. 5o, XV, do RICMS/MT e LC 116/2003).

Falta de notificação prévia:
d
escumprimento do art. 916, §1o, do RICMS/MT, cerceando o direito de defesa da contribuinte.

Violação à segurança jurídica:
a
plicação de regime excepcional de tributação com base em premissa falsa (débito inexistente), desestabilizando a relação fisco-contribuinte.

Reconhecida a nulidade dos lançamentos, impõe-se a extinção dos créditos tributários correspondentes, nos termos do art. 156, X, do CTN.

Dos honorários advocatícios

A
a
pelante requer a condenação do
a
pelado em honorários advocatícios.

Embora a sentença tenha aplicado o entendimento do STJ (
AREsp
1.521.312/MS) de que ações cautelares de caução preparatória possuem natureza de incidente processual e não ensejam honorários, o caso concreto apresenta peculiaridade relevante: a
a
pelante não se limitou ao pedido cautelar, tendo formulado pedido principal de anulação dos
TAD
, o qual foi omitido na sentença e ora é julgado procedente.

Além disso, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
"
São cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, diante da autonomia do pleito cautelar. Contudo, essa condenação só é cabível quando a cautelar é resistida, ou seja, quando há contraditório, citação da parte e apresentação de contestação
"(
REsp 1.135.887/SP
,
Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 8
.
10
.
2010)
.

Tratando-se de ação declaratória de nulidade de lançamento tributário
, resistida,
com procedência do pedido, aplica-se
a sucumbência. F
oi o Estado que, ao lavrar
TAD
ilegais e aplicar indevidamente o Regime Cautelar com base em débito improcedente, deu causa à propositura da demanda.

Nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, considerando o valor da causa (R$ 1.282.073,94), o grau de zelo profissional, a complexidade da matéria e o tempo exigido, fixo os honorários advocatícios de sucumbência em
8
% (
oito
por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
para
acolher a preliminar e d
eclarar a nulidade da sentença recorrida
e, no mérito, d
eclarar a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito
nos
947859-0, 949285-9,
949436-4, 949580-0, 963199-9, 966968-1, 966987-5, 968122-0, 970141-2, 970143-6, 970893-5, 971974-0, 973263-9, 973805-8, 973874-5, 974735-7, 975235-3, 975299-7, 975381-3 e 975527-5;
com a consequente
extinção dos créditos tributários deles decorrentes, nos termos do art. 156, X, do CTN, afastando definitivamente qualquer exigibilidade fiscal em face da Apelante
.

Determin
o
, ainda,
que o Estado de Mato Grosso
se abstenha
de impor restrições administrativas com base nos referidos débitos, mantendo a autorização para emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
.

Determin
o
a liberação da Apólice de Seguro Garantia no 017412019000107750002346 após o trânsito em julgado da presente decisão
.

Conden
o
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em
8
% (
oito
por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente pela taxa SELIC desde o ajuizamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026